Tribunal: STF
Processo: ARE 657675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-5) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, ante a ausência de previsão legal, a prática de falta grave não representa marco interruptivo para fins de progressão de regime prisional, podendo, contudo, ser considerada por ocasião da análise do requisito subjetivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 44, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOCs 53-55).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 62, p. 1-14), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos I, XLVI e LIV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 71, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 76, p. 1-11).



    Em 7.11.2011, proferi a seguinte decisão (eDOC 86, p. 1).



    “O assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 477 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 638.239, Rel. Min. Luiz Fux. Assim, devolvam-se os autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.”



    Os autos baixaram, pois, ao STJ (eDOC 88, p. 1), onde a respectiva Vice-Presidência determinou o sobrestamento deste feito, nos termos do art. 543-B, § 1º, segunda parte, do CPC (eDOC 90, p. 1).



    Todavia, em 22.6.2023, o Vice-Presidente do STJ encaminhou os autos ao STF, ao consignar, em síntese, “que a pretensão recursal, em princípio, não está contida no debate que levou à fixação da tese alcançada no Tema n. 477/STF” (eDOC 92, p. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, destaco da acertada e legítima decisão proferida pelo Vice-Presidente do STJ (eDOC 92, p. 1-2):



    “(...)



    Conquanto tenha havido o sobrestamento do recurso extraordinário, em cumprimento à determinação supramencionada, o reexame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame afigura-se distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do Tema n. 477/STF. 



    Com efeito, no julgamento do RE n. 1.116.485-RG/RS, o Supremo Tribunal Federal analisou o alcance do disposto no art. 127 da Lei de Execução Penal – LEP, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, concluindo pela constitucionalidade da limitação temporal imposta à perda dos dias remidos pelo apenado em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    Por outro lado, no recurso extraordinário em apreço, o Ministério Público busca estender a interpretação da Lei de Execução Penal a fim de que a falta disciplinar de natureza grave também seja considerada marco interruptivo de outros benefícios penais, e não apenas da progressão de regime.



    Depreende-se, portanto, que a pretensão recursal, em princípio, não está contida no debate que levou à fixação da tese alcançada no Tema n. 477/STF. 



    Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, o recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido, mas o agravo interposto contra tal decisão ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, considerando que a questão debatida no recurso extraordinário, s.m.j., não se amolda à tese constante do Tema n. 477/STF, afigura-se prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte.



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 92, p. 1-2).



    Com efeito, são legítimos os fundamentos da supracitada decisão, motivo pelo qual reconsidero o decisum objeto do eDOC 86, p. 1 e passo a julgar o presente ARE.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, eminente processual, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Aliás, no mesmo sentido, especificamente sobre o tema, menciono: RE 661.931/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.6.2015; ARE 656.903/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.11.2011; ARE 664.394 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.8.2018; recentemente: ARE 655.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.8.2023; ARE 761.778/SP, por mim relatado, DJe 29.8.2023; dentre outros.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente